Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722030-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 189931857) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial referente ao valor principal e julgou procedente a impugnação para decotar dos cálculos excesso de execução. Em suas razões (ID 59688992), alega que: 1) o cerne do debate dos cumprimentos de sentença originados a partir da ação coletiva 0003668-73.2001.8.07.0001 está na fixação do “valor base” para calcular o benefício alimentação; 2) para descobrir o percentual a ser aplicado no cálculo, deve-se calcular vezes há o valor de R$ 136,34 na remuneração do servidor; 3) a Portaria 58 de 29/11/1995, que indicava o valor de R$ 78,59, foi revogada pela Lei Distrital 1.136/1996, a qual aumentou o limite máximo do percentual de custeio para 60%, pois a referida portaria previa o máximo de 20%; 4) a portaria não pode se sobrepor à Lei, que ostenta supremacia hierárquica; 5) aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos honorários sucumbenciais, pois o equívoco nos cálculos foi provocado pela não apresentação dos documentos necessários à liquidação; 6) a fixação de honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa é desproporcional e deve ser fixado por equidade. Ao final, requer a reforma da decisão para considerar a quantia de R$ 136,34 como o valor base para se encontrar o percentual da faixa de remuneração dos credores. Subsidiariamente, pede a aplicação do princípio da causalidade para excluir a condenação em honorários sucumbenciais em desfavor dos agravantes ou a fixação de forma equitativa. Preparo recolhido (ID 59688993). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator